Tribunal: TJMT
Processo: 1068512-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068512-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALERIA LIRA MENEZES DOS SANTOS - CPF: 149.101.118-16 (RECORRIDO), VICTOR HUGO ESTEVES ALMEIDA - CPF: 056.244.801-21 (ADVOGADO), MARCELO FIGUEIREDO ARAUJO - CPF: 023.555.291-75 (ADVOGADO), LARISSA INGRID VIEGAS - CPF: 049.500.933-47 (RECORRENTE), ESTEVAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 006.556.731-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Larissa Ingrid Viegas contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, no valor de R$ 2.052,13, afastada a pretensão indenizatória por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente itens constantes da nota fiscal apresentada pela parte autora; (ii) estabelecer se houve contradição entre a tese de necessidade de correspondência direta entre os reparos e os danos decorrentes do acidente e a fundamentação que reconheceu a compatibilidade entre as provas e os reparos realizados; e (iii) determinar se houve omissão quanto à alegada interferência de motociclista na dinâmica do acidente, apta a afastar ou reduzir a responsabilidade civil da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento conforme o interesse da parte inconformada.

4.

O acórdão embargado enfrenta os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, ao reconhecer a suficiência do conjunto documental para o julgamento da lide e ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa.

5.

Fotografias, boletim de ocorrência, vídeo e comunicações extrajudiciais constituem elementos aptos a demonstrar a dinâmica do acidente e a responsabilidade da recorrente, quando analisados em conjunto com os demais documentos dos autos.

6.

A recorrente deve demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbe, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

O orçamento e o comprovante do reparo realizado demonstram a extensão do prejuízo material, especialmente quando a parte autora adota o menor valor entre os apresentados, em observância ao critério de razoabilidade.

8.

A ausência de acolhimento da interpretação pretendida pela embargante sobre determinados itens da nota fiscal não configura omissão, pois a controvérsia sobre a correspondência entre os reparos e o sinistro foi apreciada à luz do conjunto probatório.

9.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é interna ao julgado, existente entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não se confunde com discordância da parte quanto ao critério de valoração da prova.

10.
Não há incompatibilidade lógica entre exigir comprovação do desembolso e correspondência com o sinistro e concluir, com base nas fotografias, boletim de ocorrência, vídeo, comunicações extrajudiciais, orçamento e nota fiscal, que os reparos realizados guardam vínculo suficiente com os danos decorrentes da colisão.

11.
A alegação de interferência de motociclista na dinâmica do acidente é apreciada no contexto da culpa, do nexo causal e do ônus probatório, sem demonstração de fato apto a afastar a responsabilidade civil da embargante.

12.
O acórdão não precisa rebater individualmente todos os argumentos suscitados pela parte quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

13.
A pretensão de análise ou reanálise das provas constantes dos autos não constitui hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à revaloração do conjunto probatório. 2. A omissão não se configura quando o acórdão enfrenta os pontos necessários à solução da controvérsia, ainda que não acolha a interpretação probatória pretendida pela parte. 3. A contradição embargável é aquela interna ao julgado, e não a discordância da parte com a valoração das provas. 4. A responsabilidade civil por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito permanece quando o conjunto probatório demonstra a dinâmica do sinistro, o nexo causal e a extensão do prejuízo, sem prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, publicado no DJE 27.05.2022; TJMT, N.U 1012688-39.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 15.09.2025, publicado no DJE 19.09.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LARISSA INGRID VIEGAS
em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, no valor de R$ 2.052,13, afastada a pretensão indenizatória por danos morais.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teria havido enfrentamento específico quanto aos itens constantes da nota fiscal apresentada pela parte autora, notadamente para-choque inferior dianteiro, moldura do para-lama esquerdo e moldura da milha esquerda, os quais, segundo afirma, não guardariam correspondência direta com a dinâmica do sinistro.

Alega, ainda, contradição entre a tese firmada no acórdão, no sentido de que a indenização por danos materiais exige correspondência direta entre o reparo e os danos decorrentes do acidente, e a fundamentação que reconheceu a compatibilidade entre as imagens, a narrativa inicial e os reparos realizados.

Sustenta, por fim, omissão quanto à suposta interferência de motociclista na dinâmica do acidente, postulando a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, inclusive para redução do valor da condenação ou afastamento integral da responsabilidade civil.

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

No mérito, contudo, vão rejeitados.

A nítida percepção deste Relator é de que a parte embargante, por discordar da conclusão adotada no acórdão, pretende, pela via estreita dos aclaratórios, reabrir discussão sobre a valoração do conjunto probatório, o que não se admite.

Os embargos de declaração possuem finalidade vinculada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à obtenção de novo julgamento conforme o interesse da parte inconformada.

No caso, não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, consignando que o conjunto documental existente nos autos era suficiente para o julgamento da lide, afastando a preliminar de cerceamento de defesa, bem como reconhecendo que fotografias, boletim de ocorrência, vídeo e comunicações extrajudiciais constituíam elementos aptos a demonstrar a dinâmica do acidente e a responsabilidade da recorrente.

Também restou expressamente consignado que incumbia à recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto aos danos materiais, o acórdão registrou que o orçamento e o comprovante do reparo realizado demonstravam a extensão do prejuízo, especialmente porque a autora adotou o menor valor entre os apresentados, em observância a critério de razoabilidade.

Portanto, a controvérsia relativa à correspondência entre os reparos realizados e o sinistro não foi ignorada. Ao contrário, foi apreciada à luz do conjunto probatório produzido, tendo o acórdão concluído pela suficiência dos documentos apresentados para manutenção da condenação material fixada na sentença.

O fato de o julgado não ter acolhido a interpretação pretendida pela embargante quanto a determinados itens da nota fiscal não configura omissão. A embargante pretende, em verdade, que esta Turma proceda a nova valoração das provas, item a item, para substituir a conclusão anteriormente adotada por outra que lhe seja mais favorável.

Tal providência, contudo, é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Também não se verifica a contradição apontada.

A contradição apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna ao próprio julgado, existente entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde com eventual discordância da parte quanto ao critério de valoração probatória empregado pelo órgão julgador.

No caso, inexiste incompatibilidade lógica entre reconhecer que a indenização por danos materiais exige comprovação do desembolso e correspondência com o sinistro e, a partir da análise das fotografias, boletim de ocorrência, vídeo, comunicações extrajudiciais, orçamento e nota fiscal, concluir que os reparos realizados estavam suficientemente vinculados aos danos decorrentes do acidente.

A expressão “compatibilidade”, utilizada na fundamentação, não representa adoção de padrão probatório distinto ou contraditório, mas sim a conclusão extraída do exame do conjunto documental, no sentido de que os danos materiais comprovados guardavam relação com a colisão narrada e reconhecida nos autos.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto à suposta interferência de motociclista na dinâmica do acidente. A tese defensiva foi apreciada no contexto da análise da culpa, do nexo causal e do ônus probatório, tendo o acórdão concluído que a recorrente não demonstrou fato apto a afastar sua responsabilidade civil.

O acórdão não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pela parte, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu no caso. A matéria foi devidamente enfrentada, tanto pela sentença quanto pelo acórdão embargado, que reanalisou as provas em sede de recurso inominado e manteve a conclusão de origem.

Assim, o que se observa é mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada, especialmente no tocante à valoração da prova documental e à manutenção do valor fixado a título de danos materiais.

Friso, uma vez mais, que a pretensão de análise ou reanálise das provas constantes dos autos não traduz hipótese de cabimento dos embargos de declaração. Cito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO. 1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados. 3. Embargos rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022)”.

Nesse sentido, da mesma forma já me manifestei: (N.U 1012688-39.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

Registro, por fim, que a pretensão de análise ou reanálise de provas constantes dos autos não traduz hipótese de cabimento do presente expediente recursal.

Diante do exposto, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito, rejeito-os, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Parte superior do formulário

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026